Tribunal: STF
Processo: SS 5634
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    1. Referente à Petição nº 121.308/2023: o Estado do Pará alega o descumprimento da decisão que julgou procedente o pedido formulado na presente suspensão. Isso porque, em posterior agravo de instrumento interposto na origem (0814810-77.2023.8.14.0000), o relator do feito determinou a sustação da revogação do decreto que havia nomeado os ora beneficiários e outros candidatos para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 



    2. Pede, ao final, que: (i) se determine a imediata suspensão da nova decisão; (ii) que se ordene ao relator do agravo que se abstenha de conceder novas tutelas jurisdicionais tendentes a manter ou reintegrar os candidatos no cargo; e (iii) que se oficie ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a apuração da responsabilidade do magistrado. 



    3. Por meio da Petição nº 121.842/2023, os beneficiários se manifestaram pelo indeferimento dos pedidos. Alegaram não ter sido descumprida a decisão desta Corte, uma vez que o agravo se refere a processo que já transitou em julgado, não estando vinculado ao mandado de segurança objeto deste incidente. Afirmam que seria temerário retirar os interessados do cargo antes do julgamento final do recurso. 



    4. De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado na presente suspensão, para sustar os efeitos das decisões proferidas nos mandados de segurança 0800134-27.2023.8.14.0000 e 0809981-87.2022.8.0.14.0000, que haviam determinado a nomeação e posse dos beneficiários no cargo de Delegado de Polícia. Rejeitados os embargos de declaração, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado no dia 29.09.2023. Assim, a prestação jurisdicional já foi efetivada e encerrada, de modo que cabe ao requerente valer-se do instrumento adequado para a garantia da autoridade de decisões desta Corte.



    5. De todo modo, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará indica que a decisão a que se refere a petição já foi revertida no âmbito do próprio agravo de instrumento 0814810-77.2023.8.14.0000. Transcrevo trecho pertinente da decisão proferida em 28.11.2023: 



    Nota-se que as decisões oriundas do Supremo Tribunal Federal determinam a sustação dos efeitos das decisões proferidas no Mandado de Segurança nº. 0803265-10.2023.814.0000 e Mandado de Segurança nº. 0803755-32.2023.814.0000, Mandado de Segurança nº 0816503-33.2022.8.0.14.0000, assim como de quaisquer outras decisões provisórias de conteúdo idêntico, nos moldes do art. 15, §5º da Lei nº. 12.016/2009.



    Na prática a decisão do Supremo Tribunal Federal inviabiliza os efeitos práticos do pedido formulado neste mandado de segurança, pois o assunto é idêntico ao mencionado nas decisões que tiveram seus efeitos sustados. Desse modo, com fulcro no art. 133, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por se tratar de medida urgente. DETERMINO a imediata suspensão dos efeitos da decisão monocrática Id. 16697134 até o trânsito em julgado do processo principal, em cumprimento à determinação da Presidência do Supremo Tribunal Federal proferida na Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5647/PA, que teve sua decisão referendada pelo Pleno do STF acima mencionada.



    6. Diante do exposto, nada há a prover.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente